Tribunal: TJDFT
Processo: 0003710-15.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003710-15.2017.8.07.0017 RECORRENTE: JUCELIO FREIRE DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por ampla prova oral e documental, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Deve ser mantida a circunstância judicial desfavorável quando devidamente fundamentada. 2.1. Nos delitos de estelionato, é cediço que o prejuízo sofrido pelo lesado é inerente ao próprio tipo penal. Todavia, verificado que o prejuízo suportado pela vítima foi exacerbado, idônea a valoração negativa das consequências do delito. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, presente uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal), doutrina e jurisprudência entendem como apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 4. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. A fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve observar, além do quantum de pena aplicado, a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 6. Havendo pedido expresso do Ministério Público e comprovação efetiva do prejuízo, a fixação de importe para reparação de danos materiais é medida que se impõe. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir a reprimenda corporal imposta e readequar a pena pecuniária. O recorrente alega violação aos artigos 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência de provas a embasar a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005